Tribunal: STF
Processo: RE 1001493
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSMISSÃO DO PROGRAMA “A VOZ DO BRASIL”. JUÍZO DE RECEPÇÃO DA LEI Nº 4.117/1962 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 561-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, entendeu que a Lei nº 4.117/1962, que impõe a obrigatoriedade do horário de transmissão do programa “A Voz do Brasil”, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.